Tribunal: TJDFT
Processo: 0002278-90.2014.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002278-90.2014.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AGNUS MODESTO DE SOUSA, MARIA APARECIDA ALVES RIPPEL, MAURICIO NOGUEIRA DA SILVA, PAULO CESAR PEREZ NUNES, RICARDO AUAD LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO A defesa técnica de RICARDO AUAD LIMA, quando da interposição do termo de apelação (ID 20835404 - Pág. 1), requereu que as razões fossem apresentadas nesta instância, em consonância com o disposto no § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal. Assim, abra-se vista à defesa de RICARDO AUAD LIMA, para que apresente as razões recursais. Em seguida, abra-se vista ao MPDFT para contrarrazões. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 2 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador